Tribunal: TJES
Processo: 0002294-67.2019.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Custas; Honorários Advocatícios; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002294-67.2019.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MANOEL RODRIGUES CAMPOS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA EM VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e estéticos. A sentença condenou a concessionária ao pagamento de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) por danos morais, reconhecendo a culpa concorrente do autor no acidente que lhe causou lesões graves.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade da concessionária pela manutenção do poste em via pública e pela ocorrência do acidente que resultou em danos ao autor; e (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exigindo a comprovação do dano e do nexo causal entre o evento danoso e o serviço prestado.

4. A manutenção de fios de alta tensão desencapados configura falha na prestação do serviço e contribui para o risco de acidentes, caracterizando o dever de indenizar.

5. O autor também contribuiu para o evento ao construir irregularmente sobre a via pública, aproximando-se da rede elétrica, mesmo após ter sido alertado sobre os riscos e sem providenciar a remoção do poste, cujo custo lhe competia conforme normativas da ANEEL.

6. O valor de R$ 4.500,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade das lesões e a participação da concessionária na ocorrência do acidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados pela prestação inadequada do serviço, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

2. A manutenção de fios de alta tensão desencapados caracteriza falha na prestação do serviço e impõe à concessionária o dever de indenizar.

3 A culpa concorrente do consumidor reduz proporcionalmente a indenização por danos morais, quando comprovado que ele também contribuiu para o evento danoso.

4. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão dos danos e o grau de responsabilidade de cada parte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 22; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível nº 0004302-31.2018.8.08.0006, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 03/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, inconformada com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Cível da Comarca de Ibatiba/ES, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e estéticos ajuizada por
MANOEL RODRIGUES CAMPOS
contra a apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), a título de danos morais, em razão da culpa concorrente pelo acidente ocorrido com o autor.

A sentença reconheceu que o autor também contribuiu para o evento danoso, ao construir irregularmente sobre a via pública e manter sua edificação próxima à rede elétrica, razão pela qual negou o pedido de remoção gratuita do poste e indeferiu a indenização por danos estéticos, por ausência de comprovação.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, sendo a parte requerente condenada em 14% (quatorze por cento) e a parte requerida em 6% (seis por cento) sobre o valor da condenação, suspendendo a exigibilidade em relação à autora, amparada pela assistência judiciária gratuita.

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, inconformada com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Cível da Comarca de Ibatiba/ES, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e estéticos ajuizada por
MANOEL RODRIGUES CAMPOS
contra a apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), a título de danos morais, em razão da culpa concorrente pelo acidente ocorrido com o autor.

A sentença reconheceu que o autor também contribuiu para o evento danoso, ao construir irregularmente sobre a via pública e manter sua edificação próxima à rede elétrica, razão pela qual negou o pedido de remoção gratuita do poste e indeferiu a indenização por danos estéticos, por ausência de comprovação.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, sendo a parte requerente condenada em 14% (quatorze por cento) e a parte requerida em 6% (seis por cento) sobre o valor da condenação, suspendendo a exigibilidade em relação à autora, amparada pela assistência judiciária gratuita.

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e estéticos ajuizada por Manoel Rodrigues Campos contra a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., alegando que um poste de energia foi instalado praticamente dentro da parede de sua residência. Durante a ampliação do imóvel, ao manusear uma caixa para o pedreiro no segundo pavimento, o autor se desequilibrou e tocou na rede elétrica, sofrendo uma descarga de 13.800 volts, o que lhe causou queimaduras graves e o arremessou ao chão, resultando em lesões na cabeça e em outras partes do corpo.

O autor alega que já havia solicitado administrativamente a remoção do poste, mas a requerida permaneceu inerte. Sustenta que a manutenção do poste no local viola seu direito de propriedade e configura ato ilícito da concessionária, fundamentando sua tese na responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público e na necessidade de observância das normas técnicas de segurança.

Pediu a concessão de tutela antecipada para a remoção imediata do poste, sob pena de multa diária, além da condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 e danos estéticos no mesmo valor.

Na contestação, a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. argumenta que a instalação do poste ocorreu em 2006, antes da realização das obras no imóvel do autor, Manoel Rodrigues Campos. Alega que, em 2011, o autor solicitou a remoção do poste, sendo informado sobre os custos e os riscos de choque elétrico, pois sua construção avançava irregularmente sobre a via pública. Apesar disso, ele prosseguiu com a obra, ampliando o imóvel sem autorização municipal e sem seguir normas técnicas.

A empresa sustenta que o poste foi instalado conforme aprovação da prefeitura e que, em 2017, houve novo pedido de remoção, mas o autor não aceitou o orçamento. Afirma que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do requerente, pois a rede elétrica estava dentro dos padrões técnicos e não houve falha na prestação do serviço. Além disso, não foi identificada qualquer perturbação na rede elétrica no momento do evento.

No mérito, a EDP nega a existência de ato ilícito e defende que a responsabilidade civil da concessionária, se existente, seria subjetiva, exigindo prova de dolo ou culpa, o que não foi demonstrado. Contesta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e rejeita a inversão do ônus da prova, argumentando que o autor não comprovou qualquer irregularidade na instalação elétrica.

Quanto aos pedidos do autor, a ré sustenta que a remoção do poste é uma obra solicitada pelo consumidor e, portanto, deve ser custeada por ele, conforme normativas da ANEEL. Rechaça a indenização por danos morais e estéticos, alegando ausência de comprovação e destacando que o acidente decorreu de conduta negligente do autor. Subsidiariamente, pede que qualquer indenização seja reduzida com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ao final, requer a improcedência total da ação, com a condenação do autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Em Réplica, o autor reforça sua tese de que, antecipando possíveis problemas com o poste instalado na calçada de sua residência, procurou a EDP para solicitar sua remoção para um local mais seguro. Contudo, a concessionária teria se recusado a realizar a mudança e, além disso, apresentado um orçamento que considerou excessivo, como se a responsabilidade pela remoção fosse exclusivamente sua.

O autor também argumenta que a EDP em nenhum momento demonstrou disposição para resolver a questão e sequer respondeu ao último protocolo de atendimento. Reforça, assim, a responsabilidade da empresa por não ter retirado o poste, o que, segundo ele, teria evitado o acidente e os danos sofridos.

Com essa argumentação, o autor busca afastar a tese de culpa exclusiva ou concorrente e reafirmar que o risco foi imposto pela própria concessionária ao manter a estrutura no local sem providências adequadas.

Na sentença, o juiz reconheceu a responsabilidade concorrente entre as partes. Além de a empresa ter o dever de manutenção da rede, ficou comprovado que os fios de alta tensão estavam desencapados, o que contribuiu para o acidente. No entanto, o autor foi considerado responsável em 70% pelo ocorrido, pois não tomou as providências para a remoção do poste, mesmo após ser notificado sobre os custos.

Em suma, o juiz negou a obrigação de fazer, determinando que o autor arcasse com os custos da remoção do poste, conforme previsão normativa. O pedido de indenização por danos estéticos foi rejeitado por falta de comprovação adequada. No entanto, o magistrado fixou indenização por danos morais no valor de R$ 4.500,00, correspondente a 30% do valor total, em razão da culpa concorrente da concessionária.

Em suas razões recursais, a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
sustenta, em síntese, que:
(i)
o autor foi devidamente alertado sobre os riscos de choque elétrico decorrentes da proximidade de sua construção com a rede elétrica;
(ii)
a obra do apelado avançou irregularmente sobre a via pública e que ele ignorou as orientações técnicas da concessionária;
(iii)
a localização do poste seguiu normas municipais e não há comprovação de falha na prestação do serviço, pois suas verificações não detectaram perturbações na rede elétrica;
(iv)
não há dano moral indenizável, pois não restou configurada violação a direito da personalidade do autor, limitando-se o ocorrido a um infortúnio decorrente de sua própria negligência; e
(v)
em caso de manutenção da condenação, deve ser reduzido o valor arbitrado.

Pois bem, preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise da questão em debate.

No caso em apreço, após detida análise dos autos, considero correta a conclusão do magistrado de primeiro grau, tendo em vista que as provas dos autos e as próprias alegações das partes vão ao encontro da culpa concorrente.

De um lado, a concessionária afirmou, sem refutação da parte contrária, que o poste em questão foi instalado no ano de 2006, antes de o autor realizar obras em seu imóvel. Posteriormente, o autor ampliou sua residência, construindo irregularmente sobre a calçada pública, aproximando-se da rede elétrica, o que não foi infirmado pelo

Consta dos autos que, em 2011 e 2017, o autor solicitou a remoção do poste, tendo a EDP apresentado orçamento para a realocação, nos termos dos arts. 44, VII e 102’, XIII, da Resolução 414/2010 da ANEEL, que estabelece ser do consumidor a responsabilidade pelo custeio da obra. No entanto, o autor não aceitou os valores apresentados e manteve a construção mesmo ciente dos riscos.

A norma regulamentadora é clara ao estabelecer que a realocação de postes em razão de conveniência do proprietário do imóvel deve ser custeada por ele, não havendo obrigação da concessionária de realizar o serviço gratuitamente. Assim, não há falha da ré em não ter removido o poste, pois cabia ao autor arcar com os custos do serviço.

Nesse ponto, registro que o autor/recorrido não interpôs recurso contra a sentença, de modo que se estabilizou a parte na qual ele foi sucumbente, especificamente, quanto à negação do pedido de remoção do poste sem custos e à improcedência da indenização por danos estéticos.

De outro lado, o autor relata que sofreu um choque elétrico ao tocar acidentalmente nos fios de alta tensão da rede, o que lhe causou queimaduras e lesões, o que também restou incontroverso nos autos.

Embora a EDP alegue que a culpa pelo acidente é exclusiva do autor, pois ele ignorou os alertas sobre os riscos da proximidade com a rede elétrica e prosseguiu com a construção de maneira irregular, os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo confirmam que os fios de alta tensão no local estavam desencapados, o que contribuiu para a gravidade do acidente.

A concessionária, como prestadora de serviço público, possui o dever de garantir a manutenção e a segurança da rede elétrica, nos termos do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor. A ausência de isolamento adequado nos fios configura falha na prestação do serviço, pois expôs o autor e terceiros a risco desnecessário.

Como sabido, tratando-se de empresa concessionaria de serviço público de energia elétrica, aplicam-se as normas relativas à responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Desse modo, “[...]
cabe ao demandante demonstrar os danos experimentados e o nexo causal entre eles e o ato imputado à concessionária de serviço público, a qual, por sua vez, deve comprovar que inexistiu defeito no serviço prestado, ou, ainda, ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou terceiro, ou mesmo a existência de caso fortuito ou força maior.
(TJ-ES, Apelação Cível 0004302-31.2018.8.08.0006, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 03/Nov/2022).

No caso concreto, restam preenchidos os requisitos da responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. O autor demonstrou o dano efetivo — as queimaduras e lesões decorrentes do choque elétrico — e o nexo de causalidade, pois o acidente ocorreu ao entrar em contato com a rede elétrica mantida pela EDP. Por sua vez, a concessionária não comprovou a inexistência de defeito na prestação do serviço, uma vez que os fios estavam desencapados, situação que aumentou o risco de acidente e que poderia ter sido evitada com a devida manutenção. Assim, configura-se a falha na prestação do serviço essencial, caracterizando o dever de indenizar.

Contudo, a concessionária logrou demonstrar que o autor também contribuiu para o evento, pois edificou irregularmente sua residência, aproximando-se da rede elétrica, mesmo após ter sido alertado sobre os riscos e sem providenciar a remoção do poste, cujo custo lhe competia conforme normativas da ANEEL.

Portanto, a sentença foi acertada ao reconhecer a culpa concorrente das partes.

Quanto à indenização por dano moral, ela tem por finalidade compensar o sofrimento da vítima e, ao mesmo tempo, punir a falha na prestação do serviço, desestimulando condutas similares da parte no futuro.

O acidente causou queimaduras e danos ao autor, evidenciando lesão à sua integridade física e sofrimento real, o que justifica a fixação de indenização por danos morais.

O valor fixado na sentença – R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) – é proporcional à participação da concessionária na culpa pelo evento.

A concessionária alega que não há dano moral ou, alternativamente, pede a redução do valor. No entanto, considerando que a EDP contribuiu para o acidente ao não manter a fiação devidamente protegida, a condenação é adequada e proporcional e não configura enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Como consequência do desprovimento do recurso majoro, com base no art. 85, §11º do CPC, a verba honorária fixada contra a empresa de 6% (seis por cento) para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar